Tribunal: TJDFT
Processo: 0749817-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749817-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIL CORES TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MIL CORES TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA., contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL em que requer o deferimento da tutela de urgência para autorizar a “Impetrante a cessar os recolhimentos do diferencial de alíquota de ICMS ao Distrito Federal, quando a Impetrante realizar a aquisição de mercadoria em operação interestadual, determinando-se, ainda, que a Autoridade Coatora se abstenha de realizar a cobrança do Diferencial de Alíquota da Impetrante enquanto perdurar a medida liminar”. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem. Foi proferido despacho, desta Relatoria, que diferiu o exame da tutela de urgência para após a apresentação de informações (ID 21641759). O Distrito Federal requereu o ingresso no feito, com fulcro no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009 (ID 21986223). A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal ao prestar informações, suscitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Secretário de economia com o consequente indeferimento da liminar vindicada e inadmissibilidade do mandado de segurança contra lei em tese. No mérito, a denegação a segurança (ID 22036021). É o relatório. Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, a teor do artigo 7o, II, Lei no 12.016/2009. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do DF (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 227, I, do RITJDFT), para prestar informações. Intime-se o impetrante para se manifestar sobre a PRELIMINAR de ilegitimidade passiva, suscitada nas informações prestadas pela Autoridade apontada como Coatora (ID 22036021). Na oportunidade, deverá se manifestar, ainda, acerca da (in)adequação da via eleita, em observância aos artigos 7o, 9o e 10o do Código de Processo Civil. Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator